Tribunal: TJSP
Processo: 2153601-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – AFASTAMENTO, PORÉM, DO DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO, INTERPOSTO PELA EXEQUENTE, COM CANCELAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERDA DE OBJETO – EXAME

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – AFASTAMENTO, PORÉM, DO DECRETO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO JULGAMENTO DE OUTRO RECURSO, INTERPOSTO PELA EXEQUENTE, COM CANCELAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERDA DE OBJETO – EXAME PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.